Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. AQUISIÇÃO DE LOTE EM CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento cumulada com pedido de tutela de urgência, na qual se pleiteava a rescisão de contrato de cessão de direitos possessórios sobre lote em condomínio residencial, com devolução dos valores pagos e aplicação de cláusula penal. O autor alegou não ter conseguido tomar posse do imóvel em razão de pendências judiciais e financeiras vinculadas ao lote, cuja responsabilidade atribuiu à vendedora. A sentença decretou a rescisão contratual por inadimplemento da ré e determinou a restituição dos valores pagos, acrescidos de multa contratual de 2%. A ré apelou, arguindo cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e ausência de fundamentação da sentença, bem como impugnando a sua condenação à devolução de valores e à multa.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa e ausência de fundamentação na sentença por não acolher as preliminares da ré; (ii) definir se a impossibilidade de imissão na posse do imóvel caracteriza inadimplemento contratual da vendedora; e (iii) estabelecer se é cabível a cláusula penal compensatória diante da rescisão do contrato.
III. Razões de decidir
3. A rejeição do pedido de inclusão de terceiro no polo passivo foi devidamente fundamentada, e a ausência de litisconsórcio não compromete a análise da conduta da ré na relação contratual, inexistindo cerceamento de defesa.
4. A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente, enfrentando os argumentos da defesa e delimitando a responsabilidade contratual exclusivamente entre as partes signatárias.
5. O contrato previa expressamente o prazo de três meses para a entrega do imóvel, o que não ocorreu, configurando inadimplemento absoluto e autorizando a rescisão nos termos do art. 475 do Código Civil.
6. A alegação de fato de terceiro não elide a responsabilidade da ré, que assumiu o risco do negócio e não garantiu ao comprador a posse livre do bem, sendo irrelevante a posterior recusa do condomínio.
7. A cláusula penal compensatória, prevista contratualmente, é aplicável ao caso de inadimplemento absoluto, ainda que afastada a incidência de juros punitivos desproporcionais, devendo ser mantida a multa de 2% sobre o valor pago.
IV. Dispositivo
8. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 393, 475 e 884; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.